Tribunal: STF
Processo: ARE 932151
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    1.  Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.